Tribunal: TJSP
Processo: 0000940-33.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000940-33.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ADRIAN
GALVÃO DOS SANTOS e FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo ajuizado em favor de Adrian Galvão dos Santos e de Flávio
Antônio dos Santos Dias, e deram parcial provimento ao ministerial, para que,
mantida no mais a r. sentença, cumpram, cada qual, as penas finais de 05
(cinco) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento
de 500 (quinhentos) dias-multa, valorados como no r. decisum, por infração aos
ditames do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-33.2018.8.26.0616 -Voto no 40.358
2
Apelação Criminal no 0000940-33.2018.8.26.0616
Comarca de Suzano 2a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Fernando Augusto Andrade Conceição
Apelantes: Ministério Público, Adrian Galvão dos Santos e Flávio
Antônio dos Santos Dias
Apelados: Justiça Pública, Adrian Galvão dos Santos e Flávio
Antônio dos Santos Dias
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.358
1 Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério
Público e pela Defesa de Adrian Galvão dos Santos e de Flávio Antônio
dos Santos Dias, que foram condenados ao cumprimento de penas
corporais, cada qual, de um ano e oito meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, mais o pagamento de cento e sessenta e seis
dias-multa, fixados no piso mínimo, por infração aos ditames do artigo
33, caput, c.c. o § 4o, da Lei no 11.343/06, com absolvição quanto ao
crime previsto no artigo 35, caput, do mesmo diploma legal, com fulcro
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (fls. 293/304).
Aduz o doutor Promotor de Justiça que a r. sentença
deve ser reformada, a fim de que os imputados sejam condenados
também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, cuja prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-33.2018.8.26.0616 -Voto no 40.358
3
entende estar comprovada nos autos, mormente diante da clara divisão
de tarefas entre eles, bem como da quantidade de tóxicos apreendida.
Pleiteia, também, o afastamento da incidência do redutor previsto no
§4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 (fls. 320/327).
Apela, também, a Defesa dos acusados, requerendo a
redução das penas aplicadas, inclusive as de multa; a fixação do regime
prisional aberto, e a substituição das sanções aflitivas por restritivas de
direitos (fls. 412/417).
Os recursos foram contrarrazoados pelas partes, que
pretendem o desprovimento de cada qual (fls. 339/347 e 423/424).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Sebastião Lopes Junior, se pronunciou pelo provimento do
apelo ministerial, e pelo desprovimento do defensivo (fls. 383/404 e
430/446).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se desprover o recurso
defensivo, provendo-se parcialmente o ministerial.
Verifica-se que a materialidade delitiva e a coautoria
dos acusados na prática do narcotráfico não foram objetos de
questionamento recursal, estando ambas devidamente demonstradas
pelas provas produzidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-33.2018.8.26.0616 -Voto no 40.358
4
Todavia, na esteira do acertado entendimento do MM.
Juiz, o crime de associação imputado aos corréus não foi comprovado.
O policial civil Juraci de Brito Santos relatou que no
dia do ocorrido visualizou os imputados no local dos fatos, que é
conhecido como ponto de venda de drogas, tendo observado que pessoas
se aproximavam da dupla, entregavam algo a Adrian, para, em seguida,
receberem alguma coisa de Flávio, razão pela qual resolveram abordá-
los, momento em que os acusados tentaram se evadir, mas foram
contidos. Contou que em poder de Adrian, encontraram a quantia de R$
125,00, em notas trocadas, e com Flávio apreenderam anotações típicas
da contabilidade do narcotráfico, além de uma pochete contendo 62
porções de maconha, 55 “papelotes” de cocaína, 111 eppendorfs de
crack e 06 frascos de lança-perfume. Ressaltou que existia denúncia
dando conta que Adrian seria o “gerente” do tráfico naquela região,
porém não o conhecia pessoalmente até então (mídia).
No mesmo sentido foi a narrativa do também policial
civil Salvador Valente Neto, que acrescentou que ambos os processados
confessaram informalmente a prática da narcotraficância (mídia).
O acusado Adrian afirmou que no dia dos fatos
recebeu a quantia de R$ 125,00 por conta de um serviço que havia
prestado, tendo então chamado o corréu Flávio, para irem comprar leite
e fralda para a sua filha. Alegou que no trajeto passaram em uma
“biqueira”, a fim de adquirirem maconha para juntos consumirem,
oportunidade em que acabaram sendo abordados pelos policiais. Disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-33.2018.8.26.0616 -Voto no 40.358
5
que o verdadeiro traficante dispensou as drogas ao chão e se evadiu
correndo (mídia).
E
o
réu
Flávio
forneceu
versão
semelhante,
acrescentando que, após terem sido abordados pelos policiais, esses
fizeram uma varredura no local, e localizaram uma sacola, imputando-
lhes a sua propriedade. Asseverou, no mais, que não portava nenhuma
bolsa contendo tóxicos (mídia).
Diante desse cenário, tem-se, portanto, que a prova
oral bem demonstrou, juntamente com o teor do termo de apreensão e
dos exames toxicológicos realizados, o acerto do desate condenatório,
em relação ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
porquanto foram os apelantes surpreendidos em atitude típica do
comércio espúrio, e ainda na posse de expressiva quantidade de porções
de ao menos três drogas diferentes (já que embora também conste no
auto de fls. 18/19, a apreensão de 06 frascos de “substância líquida
similar a lança perfume”, não foi providenciada a juntada da perícia
atinente a tal), além de quantia em dinheiro, sintomaticamente em notas
pequenas, a indicar vendas anteriores, e anotações típicas da
contabilidade do narcotráfico, mormente diante dos relatos uníssonos e
coesos dos policiais civis, somados a ausência de mínima comprovação,
por parte dos acusados, quanto às insubsistentes versões exculpatórias
que forneceram, tanto que, repita-se, sequer se rebelaram contra suas
condenações pela prática da narcotraficância.
Contudo, não prospera o pleito ministerial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-33.2018.8.26.0616 -Voto no 40.358
6
reconhecimento da configuração do crime de associação para o tráfico,
vez que, contrariamente ao aduzido pelo doutor Promotor de Justiça, tal
demanda comprovação de que os corréus agiram de forma associada, de
maneira a se perpetuar no tempo, com constância, o que não ocorreu no
caso vertente.
Sobre a questão, inclusive, preleciona Guilherme de
Souza Nucci: - “Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-
se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar
(realizar, cometer) os crimes previstos nos arts. 33, caput, § 1o, e 34
da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico de
ilícito de entorpecentes. [...] Demanda-se a prova da estabilidade e
permanência da mencionada associação criminosa. [...] Elemento
subjetivo: é o dolo. Exige-se o elemento subjetivo do tipo específico,
consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 8a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 361-362).
Nesse mesmo sentido é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: - “PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
ANIMUS ASSOCIATIVO ENTRE OS AGENTES. REGIME
PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE
A 8 ANOS DERECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. MODO
FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-33.2018.8.26.0616 -Voto no 40.358
7
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]. 2. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de
drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e
permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o
animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n.
11.343/2006. 3. Não tendo sido apresentado dados concretos que
demonstrem efetivamente o animus associativo entre os agentes,
uma vez que a condenação está amparada apenas na presunção de
que para traficar drogas no Complexo do Chapadão, localidade sob
o comando da facção criminosa denominada "Comando Vermelho",
o paciente necessariamente deveria integrar a referida organização
e teria uma função pré-determinada, a absolvição pelo delito do art.
35 da Lei n. 11.343/2006 é medida que se impõe”. (HC 415.974/RJ,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTATURMA, julgado em
03/10/2017, DJe 11/10/2017).
E ainda: - “HABEAS CORPUS. ART. 35, DA LEI
N.
11.343/2006.
NECESSIDADE
DE
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO
DO
CRIME.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
MERO
CONCURSO
DE
AGENTES.
ABSOLVIÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou
o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo
previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a
demonstração concreta da estabilidade e da permanência da
associação criminosa. 2. O acórdão impugnado, ao concluir pela
condenação do paciente e do corréu pelo crime previsto no art. 35

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-33.2018.8.26.0616 -Voto no 40.358
8
da Lei n. 11.343/2006, em momento algum fez referência ao vínculo
associativo estável e permanente porventura existente entre eles, de
maneira que, constatada a mera associação eventual entre os
acusados para a prática do tráfico de drogas - sem necessidade de
revaloração probatória ou exame de fatos -, devem ser absolvidos do
delito em questão. 3. Ordem não conhecida. Habeas corpus
concedido, de ofício, para absolver o paciente do crime previsto no
art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com extensão dos efeitos desse decisum
para o corréu, a teor do art. 580 do CPP”. (STJ - HC 270.837/SP,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 19/03/2015, DJe 30/03/2015).
Assim, em que pese a apreensão, repita-se, de
expressiva quantidade de pelo menos três tóxicos distintos na posse dos
acusados, e não obstante o quadro delineado nos autos bem indique que
eles estivessem conluiados na prática do narcotráfico, inclusive atuando
com divisão de tarefas, ausentes outros elementos que denotem que
atuavam com estabilidade e permanência, portanto sem provas seguras
de que estivessem associados com habitualidade para a prática do tráfico
de drogas, condições indispensáveis para a configuração do delito
previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/06, imperiosa a absolvição por
essa imputação, como bem decretada pelo Magistrado.
As penas aplicadas no caso concreto, contudo, ensejam
modificação.
Observa-se que as básicas foram aplicadas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-33.2018.8.26.0616 -Voto no 40.358
9
patamares mínimos, e não poderiam ser reduzidas para aquém desses,
diante da menoridade relativa dos imputados, nos termos do verbete no
231, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, assiste razão ao Parquet quanto a dever ser
afastada a aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei de Tóxicos,
por se tratar de benesse a ser concedida em circunstâncias
especialíssimas, e quando preenchidos, cumulativamente, todos os seus
requisitos, o que não se observa no caso presente, sendo incabível esse
benefício a quem sequer demonstrou exercer o narcotráfico de forma
ocasional, e em pequena monta, vez que os acusados foram
surpreendidos em local conhecido como ponto de venda de drogas, em
atitude típica do comércio espúrio, em plena manhã de uma terça-feira,
ainda na posse de 55 “papelotes” de cocaína, com peso líquido de 36,3g;
111 eppendorfs de crack, com 21,09g, e 62 porções de maconha,
pesando 115,3g, além de 06 frascos contendo substância análoga a lança-
perfume, num total de nada menos que 234 porções desses tóxicos
variados, e anotações típicas da contabilidade do tráfico, mais R$
125,00, salientando-se, também, que os policiais relataram a existência
de prévia denúncia dando conta de que Adrian seria o “gerente” do
narcotráfico naquela região, tudo a denotar, dentro do quadro em que os
corréus foram observados pela Polícia, que ambos se dedicavam à
narcotraficância de forma intensa e exclusiva, dela fazendo seu meio de
vida, o que enseja a não aplicação do redutor em questão, por não
preencherem o terceiro requisito necessário do aludido dispositivo legal.
Acrescente-se, ainda, que no caso do imputado Flávio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-33.2018.8.26.0616 -Voto no 40.358
10
em que pese seja tecnicamente primário, já respondeu, quando menor de
idade, a procedimentos de execução de medida socioeducativa (fl. 96),
que embora não se prestem ao reconhecimento de maus antecedentes, e
muito menos de reincidência, não podendo ser utilizados para agravar as
reprimendas impostas, por outro lado não podem ser ignorados para
aferir a sua personalidade, bem demonstrando a sua dedicação, de há
muito, ao crime, daí porque não faz mesmo jus a tão amplo benefício.
Nesse sentido decide o Superior Tribunal de Justiça: -
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. [...] III - Esta Corte é uníssona no sentido de que
não podem ser sopesados na apuração de maus antecedentes para
elevar a pena-base, tampouco para induzir a reincidência, atos
infracionais anteriores na dosimetria da pena. Entretanto, este
Tribunal tem evoluído, entendendo que os antecedentes infracionais
podem indicar uma inclinação do agente a práticas delitivas, sendo
inclusive, fundamento idôneo para manutenção da segregação
cautelar. IV - Na hipótese, o v. acórdão impugnado fundamentou o
afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão
de que a paciente dedicava-se a atividades criminosas (traficância),
em razão da "[...] razoável quantidade de dois tipos de drogas
apreendidas, assim como a nefasta natureza de uma delas (cocaína),
além das circunstâncias da apreensão e da confissão de que fazia do
tráfico seu meio de vida, a demonstrar o envolvimento não
ocasional". Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento
da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Rever o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-33.2018.8.26.0616 -Voto no 40.358
11
entendimento do eg. Tribunal de origem para fazer incidir a causa
especial de diminuição, como reclama o impetrante, demandaria,
necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita
via do mandamus. [...]” (HC 478.661/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
07/02/2019,
DJe
19/02/2019).
E também: - “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
QUANTIDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
APREENSÃO
DE
PETRECHOS
E
ANOTAÇÕES
DO
COMÉRCIO DE ENTORPECENTE. ENVOLVIMENTO NA
PRÁTICA DELITIVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE DA
DROGA. IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. "Esta Corte Superior tem decidido que a
quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as
circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que
evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em
decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do
§ 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes" (HC 370.166/RS,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, DJe 14/12/2016). 2. No tocante ao regime, evidenciada a
gravidade concreta da conduta, mormente pela quantidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-33.2018.8.26.0616 -Voto no 40.358
12
droga, resta justificado o regime inicial fechado, a teor dos arts. 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal - CP e 42 da Lei Antidrogas. 3. Agravo
regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp 1390363/MG, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
11/04/2019, DJe 25/04/2019).
Na mesma seara: - “AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE
PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
REINCIDENTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] III
Quanto ao
tráfico privilegiado, o parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06,
dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas
restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das
balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim
como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser
utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento
da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do
agente ao tráfico de entorpecentes. IV In casu, a não aplicação da
minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 está
devidamente fundamentada, uma vez que o paciente é reincidente,
não preenchendo, portanto, o requisito legal da primariedade para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-33.2018.8.26.0616 -Voto no 40.358
13
privilégio. V A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o
EREsp n. 1.431.091/SP, firmou orientação no sentido de que até
mesmo inquérito policiais e ações penais em curso podem ser
utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o
agente se dedicaria às atividades criminosas. Agravo regimental
desprovido”. (AgRg no HC 600.104/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
20/10/2020,
DJe
26/10/2020).
Nesses termos, afastada a aplicação do mencionado
redutor para ambos os acusados, ficam as sanções finais estabelecidas,
para cada qual, em cinco anos de reclusão, mais o pagamento de
quinhentos dias-multa, valorados como no r. decisum.
E o quantum de penas fixado, bem como as
circunstâncias acima expostas, por si só já afastam as pretensões
defensivas de substituição das corporais por restritivas de direitos, ou
mesmo de fixação de regime prisional inicial menos gravoso que o
fechado para o desconto das aflitivas, vez que se constituem em
benefícios incompatíveis com a gravidade, em concreto, do crime
praticado, principalmente nas condições em que se deu, diante da
apreensão de, repita-se, 228 porções de três drogas distintas, duas delas
potentíssimas (aqui excluídas as de lança-perfume, não periciadas) ,
todas embaladas para venda, prontas para serem disseminadas em larga
escala na sociedade, o que ambos faziam, vez que surpreendidos a
comercializá-las, além de quantia em dinheiro, a indicar vendas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-33.2018.8.26.0616 -Voto no 40.358
14
anteriores, observando-se, assim, as graves consequências que seriam
alcançadas com a forma de proceder dos acusados, tudo em consonância
com os ditames do quanto determinado no § 3o, do artigo 33, e no artigo
59, ambos do Código Penal, levando-se em conta, ainda, a natureza do
ilícito, equiparado aos hediondos, que a própria Carta Magna, em seu
artigo 5o, incisos XLIII e LI, estabelece que seja tratado com maior rigor,
a ponto de se tratar do único crime que autoriza a extradição do
nacional.
Soma-se a tal que deve ser rigorosa a repressão ao
delito em tela, não havendo que se descurar, inclusive, que os
supramencionados dispositivos constitucionais, como a própria Lei no
8.072/90, encontram pleno amparo na Convenção de Viena, de 1991, de
Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto no
154/91, especialmente quanto aos seus artigos 4o, “a”, 6 e 7, Tratado
Internacional esse, aliás, que pela hierarquia das leis se sobrepõe à todas
as outras.
Nessa seara, já se manifestou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “PENAL E PROCESSUAL. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. [...] IMPOSIÇÃO
DO
REGIME
INICIAL
FECHADO
COM
BASE
NA
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E NA
PRESENÇA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS
PENAS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-33.2018.8.26.0616 -Voto no 40.358
15
REQUISITOS LEGAIS (ART. 44, I, CP). CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. [...] 5. É pacífico o entendimento nesta Corte
Superior de que a quantidade e/ou a natureza da droga podem
justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 4o do art. 33
da Lei 11.343/2006, quando evidenciarem a dedicação à atividade
criminosa. 6. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a
quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida
constituem fundamento idôneo a justificar a imposição do regime
mais severo, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada.
Precedentes. 7. Incabível a análise do pleito de substituição da pena
privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, visto que
o quantum de pena fixado, superior a 4 anos de reclusão, não
comporta a concessão do benefício, a teor do art. 44, I, do Código
Penal. 8. Habeas corpus não conhecido”. (HC 352.811/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016,
DJe 01/08/2016).
No mesmo sentido também se pronunciou o Supremo
Tribunal Federal: - “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. [...] FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO EM
RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
APREENDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO
DESPROVIDO. [...] III
É possível a fixação de regime prisional
mais gravoso em razão da natureza e da quantidade de
entorpecentes apreendidos. Precedentes. IV Recurso desprovido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-33.2018.8.26.0616 -Voto no 40.358
16
(STF, RHC 136511/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
julgado em 27/09/2016).
Por fim, igualmente não prospera o pleito defensivo de
redução da pena de multa prevista na Lei no 11.343/06, que deve ser
mantida da forma como foi aplicada, vez que o legislador, no uso de
suas prerrogativas, impôs previsão de sanção mais severa aos crimes
previstos nessa Lei Especial, tudo em consonância com a orientação
constitucional
supramencionada,
ressaltando-se,
ainda,
que
o
recrudescimento do número de dias-multa estabelecidos na espécie está
bem de acordo com a gravidade do delito de narcotráfico, como acima
referido.
Assim já julgou este Egrégio Tribunal de Justiça: - “O
elevado valor da multa não fere o princípio constitucional da
proporcionalidade, visto que tratando-se de crime grave, que viola a
sociedade como um todo e de modo cruel, deve receber penalidade
eficiente a ponto de desmotivar o seu cometimento.” (Ap. no
0033717-20.2010.8.26.0562, 9a Câm. Crim., Rel. Otávio Henrique, j. em
26/07/2012).
Da mesma forma: - “MULTA
QUANTUM

CONSTITUCIONALIDADE
O preceito secundário do crime de
tráfico ilícito de drogas não fere os princípios constitucionais da
isonomia e da individualização da pena A quantidade da pena de
multa cominada ao tipo penal em questão guarda relação com sua
gravidade Política criminal adotada pelo legislador o combate ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-33.2018.8.26.0616 -Voto no 40.358
17
tráfico
Julgador que, no momento do cálculo da pena, deverá
observar as especificidades do caso concreto Condenação mantida
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.” (Apel. no 0095123-
94.2008.8.26.0050, 8a Câm. Crim., Rel. Amado de Faria, j. em
28/06/2012).
E eventual impossibilidade, por parte dos imputados,
em adimplir a pena aplicada, deverá ser suscitada por ocasião de sua
execução, no Juízo das Execuções Criminais, competente para a análise
do pleito circunstancial a ser formulado.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Adrian Galvão dos Santos e de Flávio Antônio dos Santos
Dias, e dá-se parcial provimento ao ministerial, para que, mantida no
mais a r. sentença, cumpram, cada qual, as penas finais de 05 (cinco)
anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento
de 500 (quinhentos) dias-multa, valorados como no r. decisum, por
infração aos ditames do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Persistem as razões de fls. 101/103 para a mantença dos condenados
presos, como determinado na r. sentença, a fl. 303.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator